Tribunal: TJPA
Processo: 0014253-43.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014253-43.2018.8.14.0051

APELANTE: RAYLENO BARBOSA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, § 9º CPB. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PRECEDENTES.
2 –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS E MOTIVOS DO CRIME AVALIADOS EM DESFAVOR DO APELANTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 23 DO TJEPA.
3 –
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO INÓCUO. SENTENÇA QUE DEFERIU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

4 –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o presente recurso e, nessa extensão, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAYLENO BARBOSA GARCIA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB, tendo sido o réu beneficiado com a aplicação da
sursis
.

Em suas razões recursais, pugna o apelante por sua absolvição, aduzindo para tanto que sua condenação não pode se amparar exclusivamente na palavra da vítima, sem o apoio de qualquer outro elemento de prova que a corrobore. Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, a concessão do direito do recorrente de apelar em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De plano, assevero que o pleito do apelante para recorrer em liberdade se mostra inócuo, considerando que a sentença condenatória já lhe garantiu tal direito, não tendo sido decretada a sua prisão naquela ocasião, motivo pelo qual, não conheço do apelo neste ponto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que foi instaurado inquérito policial para apurar as condutas do denunciado Rayleno Barbosa Garcia, pelo crime de lesão corporal praticado em face de sua companheira, a Senhora Jéssica Hellen Fonseca Santos.

Esclarece que, em 15 de agosto de 2018, por volta das 21h30min, noticiante e indiciado encontravam-se na residência em que conviviam, nesta cidade, quando se desentenderam.

Na ocasião, a vítima foi agredida fisicamente pelo denunciado com tapas, chutes e empurrões, deixando-a lesionada, como comprova o laudo pericial acostado à peça informativa, bem como foi injuriada pelo ofensor, o qual afirmou: "puta, vagabunda, tu és a pior vagabunda com que eu já me metil" (textuais).

Ainda na oportunidade, o agressor danificou o aparelho de celular, óculos e vestidos da ofendida, porém, os referidos objetos não passaram por procedimento pericial para constatação do dano.

Continuamente, a vítima saiu da residência em seu veículo e logo atrás dela foi o acusado, tendo a seguido, e, em via pública, a ameaçou, mandando-a encostar o automóvel, caso contrário bateria em sua traseira e lhe faria capotar, deixando-a, deste modo, temerosa, obedecendo-o, então.

Por fim, a agredida relatou que, ainda no mês de agosto, sem precisar o dia, teria sido ameaçada pelo denunciado o qual teria exclamado: "se eu te encontrar com outra pessoa vou te matar, tu és minha mulher" (textuais), contudo, conforme, desejou não representar criminalmente pelas ameaças e injúrias sofridas.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pelo crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicando ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente demandou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que sua condenação não pode se amparar tão somente no depoimento da vítima.
Não assiste razão ao apelante. Explico.

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado pelo acusado contra sua ex-companheira restou demonstrada pelo exame de corpo de delito nº. 2018.04.002050-TRA, atestando a existência de ofensa a integridade física da ofendida, descrevendo a presença de equimose de 3x2cm em face lateral de terço médio do braço direito; equimose de 7x3cm em região inter-escapular e hematoma subgaleal de 3x2cm em região occipital direita.

No mesmo sentido a autoria do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada pelas declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 29.09.2021, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE-2G, restando incontroverso que o réu foi o autor das lesões corporais contra a ofendida.

Sobre os fatos, a ofendida relatou em juízo que:

“(...) que tiveram relacionamento por quatro anos e não tiveram filhos. Antes fato apurado nesse processo, sofreu violência doméstica várias vezes. Ela sempre a agredida, sumia e voltava como se nada tivesse acontecido. As agressões eram por ciúmes, ele a acusava sem razão. No dia 15/08/2013 chegou em casa sob efeito de droga, e se deitou em sua cama. Ela pegou o telefone dele e viu mensagem dando de que ele estaria se relacionando com outra pessoa, então mandou que ele saísse da casa. Ele disse que não iria e começou a lhe agredir. Ela tentou se vestir, e ele rasgou sua roupa. Tentou colocar um vestido e ele rasgou também. Quebrou seus óculos. Ele puxou seu cabelo, lhe jogou sobre cama, lhe deu tapas. Ficou com marcas no braço. Conseguiu sair de casa e ele passou a lhe perseguiu na rua, e até ameaçou bater seu carro. Esse ano de 2021 já o denunciou por um novo fato. Depois do fato de 08/2018, reataram o relacionamento, e romperam em 2020. Neste ano ele foi até sua casa, mesmo com medida protetiva. Não chamou a PM na hora e sim registrou novo boletim de ocorrência no outro dia. (...)”

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

(...)

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Em sequência, demandou o recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. O pleito não merece amparo.

Após reanálise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que foi avaliado corretamente em desfavor do apelante os
antecedentes criminais
, utilizando para tanto uma condenação do réu com trânsito em julgado nos autos da ação penal nº. 0019449-28.2017.8.14.0051.

De outra banda, no caso em testilha, foi avaliada de forma negativa
os motivos do crime
, considerando que as agressões praticadas pelo réu decorreram de sua insatisfação com o interesse de sua ex-companheira em romper a relação, bem com, por ordenar que ele se afastasse do lar.

Destarte, a valoração negativa de tais elementos, por si só, justificam a fixação da pena inicial acima do mínimo para o tipo penal em apreço, restando corretamente quantificada em
11 (onze) meses de detenção
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ausentes elementos a serem considerados nas fases subsequentes, a pena definitiva do apelante resta quantificada no patamar quantificado na primeira fase.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[2]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Por fim, deve ser mantida a suspensão condicional do processo, descrita no art. 77 do CPB, nos moldes fixados na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 05/03/2024